Tribunal: STF
Processo: ADI 2949
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-26
Data de publicação: 2007-09-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O concurso público pressupõe o tratamento igualitário dos candidatos, discrepando da ordem jurídico-constitucional a previsão de vantagens quanto a certos cidadãos que venham prestando serviços à Administração Pública. 



    PROCESSO OBJETIVO – PRONUNCIAMENTO – MODULAÇÃO. Uma vez não alcançado o quórum de dois terços relativo à modulação – de resto, de constitucionalidade duvidosa –, impõe-se concluir de forma contrária ao fenômeno.